Tribunal: STF
Processo: HC 94847
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
   PENA-BASE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.
1.      A tese tratada neste
   habeas corpus diz respeito à alegada nulidade da  sentença e do
   acórdão da Corte estadual no que pertine à fixação da pena-base e
   ao estabelecimento do regime fechado como regime inicial.
2.
        Esta Corte tem considerado que, diante da valoração das
   circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, é
   perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo
   legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (HC
   85.637, rel. Min. Carlos Britto, DJ 14.10.2005).
3.      O juiz de
   direito levou em consideração seis do total de oito
   circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59, do
   Código Penal (motivos, circunstâncias e consequências do crime,
   personalidade, maus antecedentes e má conduta social), apontando
   objetivamente elementos que caracterizam tais circunstâncias
   judiciais desfavoráveis. Não é possível, em sede de habeas corpus,
   o aprofundamento dos elementos de prova a esse respeito e,
   portanto, as afirmações constantes da sentença devem ser tidas
   por comprovadas nos autos.
4.      Esta Corte tem adotado
   orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade na decisão
   que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso,
   considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC
   93.818/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o
   habeas corpus como instrumento idôneo para realizar a ponderação,
   em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código
   Penal.  No mesmo sentido: HC 92.396/PR, rel. Carlos Britto, 1ª
   Turma, DJ 11.04.2008.
5.      O juiz sentenciante fundamentou a
   fixação da pena-base acima do mínimo legal, atendendo ao disposto
   no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
6.      O
   mesmo raciocínio se aplica à parte da sentença que estabeleceu o
   regime inicial de cumprimento da pena corporal, à luz do disposto
   no art. 33, § 3°, c.c. art. 59, II, ambos do Código Penal.
7.
        O regime fechado foi imposto na sentença diante da constatação
   da presença de seis das oito circunstâncias judiciais
   desfavoráveis que foram circunstanciada e claramente indicadas na
   sentença condenatória.
8.      Habeas corpus denegado.